Tribunal: TCU
Processo: 009.250/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria submetido pela Funasa a exame do TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria da ex-servidora da Fundação Nacional de Saúde Cleonites Carvalho Caronti. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Cleonites Carvalho Caronti; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste Acórdão pela Fundação Nacional de Saúde, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova a exclusão da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado foi notificada deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte.